Tribunal: TJDFT
Processo: 0068402-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0068402-86.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, ERISVAL GOMES SIQUEIRA, HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA, OLIVIO FLACH, OLINO JOSE DE REZENDE, SEBASTIANA ROSA DE AVILA, SINVALDO JOAO REZENDE, VANDERVAL LEMES MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ERISVAL GOMES SIQUEIRA, HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA, OLINO JOSE DE REZENDE, OLIVIO FLACH, SEBASTIANA ROSA DE AVILA, SINVALDO JOAO REZENDE, VANDERVAL LEMES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL, ERISVAL GOMES SIQUEIRA, HUMBERTO PEREIRA OLIVEIRA, LUZIA RIBEIRO DA SILVA, OLÍVIO FLACH, OLINO JOSÉ REZENDE, SEBASTIANA ROSA DE ÁVILA, SINVALDO JOÃO REZENDE E VANDERVAL LEMES MARTINS contra sentença da Décima Segunda Vara Cível de Brasília. O juiz julgou procedente o pedido dos autores, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido dos autores para condenar o réu a pagar os requerentes (...) a importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos da poupança, observando os seguintes percentuais nos meses indicados: janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), este para as contas com aniversário com termo até a primeira quinzena de abril de 1990, acompanhados dos juros remuneratórios mensais de 0,5%, conforme determinação legal pertinente aos rendimentos de poupança. A partir da data da citação, os juros de mora serão de 1%, ex vi do artigo 406, Código Civil vigente. Deverão ser deduzidos os respectivos percentuais de correção monetária já aplicados pelo réu naquelas ocasiões” (ID 10326697). Em suas razões, o Banco do Brasil alega que: 1) a pretensão está prescrita, o que enseja a improcedência da ação; 2) era o Estado, por intermédio do Banco Central, que disciplinava o curso da moeda e do fator de correção - as instituições financeiras não tinham qualquer ingerência sobre a atualização monetária; 3) os correntistas devem buscar a correção monetária do Estado e não do banco, que também é subordinado ao Estado (ID 10326695). Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de prescrição. Caso entenda que não houve a prescrição, requer que a sentença seja reformada e o pedido dos autores julgado improcedente. Preparo recolhido (IDs 10326692). Em suas razões, ERISVAL, HUMBERTO, LUZIA, OLÍVIO, OLINO, SEBASTIANA, SINVALDO e VANDERVAL sustentam que: 1) as cadernetas de poupança que sucumbiram ao plano governamental devem ser corrigidas e remuneradas de acordo com a Resolução 561/07; 2) “a correção monetária dos valores expurgados na conta poupança dos Recorrentes deve refletir a efetiva desvalorização da moeda provocada pela inflação, de forma que imprescindível a aplicação dos índices expurgados com base no IPC”; 3) a atualização monetária, a ser apurada na fase de liquidação de sentença, deve ser corrigida com a aplicação do IPC nos meses de março de 1990 a fevereiro de 1991 (ID 10326714). Requer o provimento do recurso para determinar: 1) que seja aplicada a Resolução 561/07 em relação a correção e remuneração do saldo da caderneta de poupança; 2) a aplicação do IPC em relação aos meses de março a maio de 1990 e do BTN nos meses de junho de 1990 até janeiro de 1991. Preparo recolhido (ID 10326691). Contrarrazões apresentadas (ID 10326703). Os autores SINVALDO, OLINO, HUMBERTO e LUZIA formalizaram acordo com o Banco do Brasil, o qual foi homologado (IDs 10326751 e 24887054). Os autores ERISVAL, OLÍVIO, SEBASTIANA e VANDERVAL requereram a intimação do Banco do Brasil para que apresente proposta de acordo a fim de que o processo seja extinto (ID 50483514). Intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre o referido pedido Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator